Tribunal: TJSP
Processo: 0084061-76.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Absolvição. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimentos dos policiais que se mostraram coerentes e firmes a indicar o reconhecimento do réu como o individuo que viram manipulando uma sacola com as drogas em ponto conhecido de tráfico. Quantidade de droga e acondicionamento da droga, que

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Absolvição. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimentos dos policiais que se mostraram coerentes e firmes a indicar o reconhecimento do réu como o individuo que viram manipulando uma sacola com as drogas em ponto conhecido de tráfico. Quantidade de droga e acondicionamento da droga, que encaminham para o reconhecimento do crime. Não acolhimento de impugnação genérica do depoimento testemunhal. Dosimetria da pena. Aumento da fração utilizada para redução da pena. Inalterada. Redução mantida na metade diante da quantidade de entorpecentes apreendidos e reiteração no cometimento do mesmo crime após a conseguir a liberdade destes autos demonstrativo do grau de envolvimento do réu com o tráfico. Regime mantido. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0084061-76.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDNEY
JOSÉ DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084061-76.2016.8.26.0050 -Voto no 42262 k
2
VOTO No: 42262
APELAÇÃO: 0084061-76.2016.8.26.005
COMARCA: SÃO PAULO 21a VARA CRIMINAL
APELANTE: EDNEY JOSÉ DA SILVA
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrada "a quo": Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo
TÓXICO

TRÁFICO
DE
DROGAS

Absolvição.
Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria
e versão apresentada que restou isolada. Depoimentos dos
policiais que se mostraram coerentes e firmes a indicar o
reconhecimento do réu como o individuo que viram
manipulando uma sacola com as drogas em ponto conhecido de
tráfico. Quantidade de droga e acondicionamento da droga, que
encaminham para o reconhecimento do crime. Não
acolhimento
de
impugnação
genérica
do
depoimento
testemunhal. Dosimetria da pena. Aumento da fração utilizada
para redução da pena. Inalterada. Redução mantida na metade
diante da quantidade de entorpecentes apreendidos e reiteração
no cometimento do mesmo crime após a conseguir a liberdade
destes autos demonstrativo do grau de envolvimento do réu
com o tráfico. Regime mantido. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se conformando com a R. decisão de fls.
122/125 dos autos, contra ela apresenta recurso de
apelação EDNEY JOSÉ DA SILVA pedindo sua reforma. O
apelante foi condenado por fato de 06 de outubro de 2016,
a cumprir em regime semiaberto, 02 (dois) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
A
Defensoria
Pública
pleiteia
pela
absolvição por insuficiência probatória, mormente pela
negativa de autoria e versão de que estava no local para
comprar maconha diante de seu vício em drogas e que no
momento em que comprava a droga, a viatura surgiu e o
traficante
fugiu.
Pleiteia
pelo
reconhecimento
do
principio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia
pela aplicação do redutor de pena do art. 33, §4o da Lei
no 11.343/06 no patamar máximo de 2/3, a fixação de regime
prisional mais brando, e a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos. (fls. 135/144).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084061-76.2016.8.26.0050 -Voto no 42262 k
3
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido
(fls. 148/159). Manifestando-se nos autos neste Grau o
Procurador de Justiça, se posicionou pelo não acolhimento
do pleito, mantendo a sentença em seus termos e extensão
(fls. 167/171).
É O RELATÓRIO.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11 (R$-225,00 em
dinheiro; 4 papelotes de cocaína
2,8g; 6 papelotes de
maconha
17,9g e 19 eppendorfs contendo crack
3,8g),
laudo de constatação fls. 12/14; e laudo de definitivo de
substancia
entorpecente
fls.
114/116,
positivo
para
tetrahidrocannabinol e cocaína.
O apelante permaneceu em silencio durante o
inquérito policial. Em juízo negou o tráfico, bem como que
estivesse mexendo em uma sacola no muro. Disse que estava
no local para comprar maconha e que o traficante fugiu,
abandonando uma sacola contendo as drogas quando notou a
aproximação dos policiais. Estava com cinco reais para
comprar
sua
maconha.
Não
conhecia
os
policiais
anteriormente. Já foi preso e condenado por trafico de
drogas. (gravação fls. 121).
Contudo, sua negativa e versão apresentada
não ficaram comprovadas.
Os policiais foram uníssonos quanto a terem
avistado o apelante tirando um pacote do muro e quando
percebeu a viatura, jogou a sacola. Na sacola havia
maconha, crack e cocaína e em seu poder tinha R$-225,00.
Ele foi visto sozinho e admitiu o tráfico.
Tais
depoimentos
são
suficientes
para
encaminhar a autoria do crime, posto que demonstraram
convicção de que o apelante estaria sozinho no momento em
que o avistaram, bem como que em sua posse havia bem mais
do que cinco reais, contrariando sua versão.
Sendo a tese absolutória a negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084061-76.2016.8.26.0050 -Voto no 42262 k
4
autoria, fica rejeitada. No confronto entre a negativa do
apelante quanto à autoria do crime e a palavra dos
policiais, há que se sopesar o valor do trazido por cada
uma delas. Enquanto o acusado em processo criminal não é
obrigado a produzir prova contra si próprio e não tem
compromisso com a verdade, os policiais podem ter
problemas funcionais intransponíveis, levando ao cuidado
em seus depoimentos. Por certo que os que têm compromisso
com a verdade devem ser mais valorizados.
De
rigor
o
reconhecimento
da
autoria
delitiva do trafico ao apelante.
A pena foi aplicada no mínimo legal, com
redução de 1/2 pela aplicação do artigo 33, § 4o da Lei
11.343/06.
Conquanto
o
apelante
seja
primário
e
tivesse bons antecedentes, embora não se tenha prova de
atividade lícita, a quantidade e variedade de droga
apreendida não recomendam a redução no máximo.

Levando-se em conta a quantidade do produto
apreendido e a falta de comprovação de trabalho lícito,
demonstrativo de que poderia ter aquela quantidade. As
consequências do crime na sociedade, e para garantir a
individualização da pena, a redução deveria ser mínima.
Negou o cometimento do crime e que dispunha
de quantidade razoável para atendimento da clientela. E
isso leva a que, reconhecido o seu direito a ter a pena
reduzida, tal não ocorra na maior extensão. Por fim, de se
destacar a fundamentação da sentença que confirma seu
envolvimento no tráfico e a rigorosidade na dosimetria da
pena: Ademais, e como já pontuado, o réu já está
definitivamente condenado por outro tráfico de drogas,
posterior a este. Em outras palavras, o réu foi
beneficiado por liberdade provisória em audiência de
custódia deste feito, em 2016, e prosseguiu traficando,
tanto que já definitivamente condenado por tráfico de
drogas posterior a estes fatos. Não seria razoável
condenar o réu com redutor máximo em seu benefício, quando
ele já ostenta condenação por tráfico de drogas. (fls.
124/125).
Incabível a substituição da pena quer pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084061-76.2016.8.26.0050 -Voto no 42262 k
5
vedação
prevista
no
artigo
44,
“caput”,
da
Lei
11.343/2006, que se coaduna com o disposto no artigo 5o,
XLIII da Constituição Federal, quer por não ser medida
socialmente recomendável ante os efeitos nefastos do crime
perpetrado e por não se mostrar medida suficiente a
reprimir e coibir o crime em questão. Nesse sentido, adoto
o entendimento desta Colenda Câmara de Direito Criminal:
Uma das exigências do artigo 44, inciso
III, do Código Penal, para viabilizar sua
incidência, é a de que as circunstâncias do
delito indiquem que a substituição seja
suficiente para a sua repressão requisito
esse que, como se viu, não se harmoniza com
as
consequências
perniciosas
intrinsecamente relacionadas ao mercadejo
de entorpecente, independentemente da “representatividade” do traficante. A
substituição atenta contra a efetividade do
processo
penal
na
aplicação
do
justo
concreto, atingindo frontalmente o caráter
retributivo
da
reprimenda;
mostrasse
insuficiente como resposta à culpabilidade
do agente, que perpetra o delito por
cobiça,
que
patrocina
interesses
de
organizações criminosas. (Apelação Criminal
no
0000665-68.2014.8.26.0408,
Relator
Desembargador Geraldo Wohlers, julgado em
24/11/2015).
Por fim, ao regime inicial fechado imposto
para cumprimento da pena privativa de liberdade, incabível
eventual abrandamento. Ainda que não vedado regime diverso
para os delitos de tráfico de entorpecentes, consoante
entendimento das Cortes Constitucionais, o regime imposto
harmoniza-se com o disposto na Lei Maior em relação aos
crimes de tráfico de entorpecentes, tortura e terrorismo
(artigo 5o, inciso XLIII da CF).
Ademais, neste caso concreto entendo que
pela conduta descrita, modo de comercialização, efeito na
comunidade (a facilitação da venda de drogas coopera para
o ingresso de mais pessoas no mundo das drogas; o crack é
altamente viciante, sendo também acompanhada pela maconha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084061-76.2016.8.26.0050 -Voto no 42262 k
6
e
cocaína em
pó; o vício em drogas traz conduta
antissocial; destrói laços familiares; fomenta a prática
de outros delitos) e personalidade do agente (não se
mostrou arrependido), além de sua reiteração no tráfico em
que já foi condenado estando em liberdade provisória por
este crime, o regime fechado é o que se adequa a atual
redação da Lei 8.072/90. Outra forma não daria a resposta
à conduta ou levaria o agente à reflexão sobre tão grave
proceder.
Pelo exposto, conhecendo-se do apelo, NEGO
PROVIMENTO a ele.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator